Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-16.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PENSÃO FIXADA EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. RATEIO DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADES ESPECIAIS DOS MENORES. ECONOMIA DO CUIDADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de oferta de alimentos ajuizada por R. F. D. S. em 13/03/2024 visando regularizar obrigações quanto aos alimentos aos dois filhos menores (8 e 13 anos de idade).
2. Sentença de 29/07/2025 fixou alimentos em 30% dos rendimentos brutos (descontos apenas compulsórios) e determinou divisão por metade do plano de saúde.
3. O autor apelou em 22/09/2025 pedindo afastamento do rateio do plano de saúde e alegando incapacidade financeira.
II. Questão em discussão
4. A questão consiste em definir se o percentual de 30% e o rateio do plano de saúde respeitam o binômio necessidade/possibilidade diante das condições de saúde dos menores.
III. Razões de decidir
5. Os menores apresentam necessidades especiais — I., 13 anos, com deficiência G6PD; M., 8 anos, com paralisia cerebral bilateral — que ampliam despesas e exigem cuidados constantes, justificando o percentual fixado.
6. O rateio do plano de saúde permanece proporcional diante do melhor interesse dos menores e da ausência de prova de que a rede pública supre integralmente suas demandas clínicas. 7. A guarda direta exercida pela genitora integra a análise da capacidade contributiva, conforme orientação do CNJ e jurisprudência do TJDFT, reconhecendo-se a economia do cuidado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor. Honorários recursais fixados em 1% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2013060, Apelação Cível no 0707280-57.2024.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 09/07/2025.